Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704895-22.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RISOFINO PREMIUM ODONTOLOGIA LTDA, MICHEL BRAGA COSTA, SANDRA CRISTINA TELLES VIEIRA BRAGA COSTA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 34390802 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007